Tribunal: TJDFT
Processo: 0704715-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No processo: 0704715-40.2021.8.07.0001 RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: AMANDA EVELYN CRUVINEL GOULART, ANDRE BATISTA DE VASCONCELOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. DEFIRO o pedido de inclusão do julgamento destes autos em pauta telepresencial, conforme requerido pela defesa Técnica da recorrida AMANDA EVELYN CRUVINEL GOULART (ID 27232553). Int. Brasília, 12 de julho de 2021. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator